Tribunal: TJMT
Processo: 1001928-78.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001928-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), EMILENE NUNES DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 834.663.471-49 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADO(S):
EMILENE NUNES DE SOUZA RIBEIRO

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA CONSUMIDORA AO PERCENTUAL DE 30%. DECISÃO PROFERIDA ANTES DA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NOS ARTS. 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RITO BIFÁSICO DA LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO. PREMATURIDADE DA MEDIDA. CONTRATOS COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LICITUDE DOS DESCONTOS. TEMA REPETITIVO 1085 DO STJ. AUSÊNCIA, NESTA FASE PROCESSUAL, DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela provisória para limitar os descontos realizados pelos credores ao percentual de 30% da renda líquida mensal e a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se
ausentes
os requisitos para a concessão da tutela de urgência
,
conforme
exigido
no art. 300 do CPC
, para justificar a reforma da decisão que deferiu a liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela provisória sob o fundamento de comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC
.

A Lei 14.181/2021, que trata do superendividamento, prevê a instauração de processo de repactuação de dívidas a requerimento do consumidor superendividado, com a realização de audiência de conciliação para apresentação de proposta de plano de pagamento, preservando o mínimo existencial.

A suspensão das cobranças ou sua limitação não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, conforme interpretação sistemática dos artigos 104-A e 104-B do CDC.

A jurisprudência indica a necessidade de audiência prévia para análise da proposta do devedor, não sendo possível a suspensão ou limitação de descontos sem tal procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A limitação dos descontos em folha de pagamento em ações de repactuação de dívidas, com base na Lei no 14.181/2021, requer a realização de audiência de conciliação prévia, não sendo cabível antecipação de tutela antes desse procedimento.”

________________________________________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1022347-61.2022.8.11.0000; TJMT, RAI no 1012685-39.2023.8.11.0000; TJMT, Apelação Cível 1012685-39.2023.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos da
tutela antecipada antecedente no 1000555-81.2025.8.11.0053
, proposta por
Emilene Nunes de Souza Ribeiro
, ora agravada.

Em razões recursais,
a parte agravante
pleiteou
a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a liminar que limita os descontos a 30% dos vencimentos da agravada até que o mérito do agravo seja julgad
o e, posteriormente, a confirmação da antecipação da tutela para afastar a limitação imposta pelo juízo na origem.

O pedido de tutela foi deferido em ID
. 342839852
para suspender os efeitos da decisão singular que determinou a suspensão da limitação dos descontos na
Ação De Repactuação De Dívidas (Superendividamento) C/C Pedido De Restituição De Valores
–
1000555-81.2025.8.11.0053
– PJE 1o Grau.

Sem contrarrazões
(ID. 349603372)
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADO(S):
EMILENE NUNES DE SOUZA RIBEIRO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que, nos autos de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021, deferiu tutela de urgência para determinar que as instituições financeiras demandadas limitassem os descontos incidentes sobre a remuneração da autora ao patamar máximo de 30% dos rendimentos líquidos.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada foi proferida sem a observância do procedimento específico previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, introduzidos pela Lei no 14.181/2021, os quais instituem rito próprio para a repactuação de dívidas por superendividamento, iniciando-se com audiência de conciliação entre o consumidor e todos os credores.

Argumenta que, antes da realização dessa etapa processual, mostra-se prematura a limitação judicial das cobranças ou dos descontos incidentes sobre a renda da devedora.

Afirma, ainda, que parte das obrigações decorre de contratos com autorização de débito em conta corrente, hipótese que não se submete à limitação aplicável aos empréstimos consignados em folha de pagamento.

Pois bem.

Inicialmente,
ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu
o pedido de tutela
.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada
deferiu o pedido de tutela sob fundamento
que os valores descontados em folha de pagamento d
a
Agravad
a
, justificaria a concessão da medida liminar para suspender as cobranças.

No entanto,
a
nalisando o conjunto processual, verifica-se que
não há justificativa
fáticas ou
jurídica
que
subsidie a tutela de urgência na forma deferida pelo juízo singular. Explico.

Sobre a questão posta, a Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A e 104-B no CDC, que prevê:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o
O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” – Grifo Nosso

Assim, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação,
como pleiteado e definido pelo juízo singular, sendo que somente naquele ato poderá o
autor apresentar aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial
.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Por se tratar de procedimento especial, entendo ser de extrema importância a observância de cada ato descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA LIMITAR OS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO - LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC NÃO OBSERVADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou observado no caso concreto. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois,
segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela
.”
(N.U 1030749-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
publicado
no DJE 09/03/2024)
(grifo nosso)

Desta feita,
a priori
, o inconformismo do
A
gravante
m
erece
o devido acolhimento
em observância a expressão do texto legal. Logo, por conseguinte, ausentes
os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, notadamente pela falta de probabilidade do direito
, deve
ser reformada a decisão singular pelos motivos acima expostos.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento
,
e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência que limitou os descontos incidentes sobre a remuneração da autora ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, determinando o regular prosseguimento do processo de origem com a observância do procedimento previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026